Tribunal: TJES
Processo: 0017555-86.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017555-86.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLUS WILLIAN FLORES PEREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0017555-86.2020.8.08.0048

APELANTES: MARLUS WILLIAN FLORES PEREIRA, FILIPE FEITOSA PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL JOSE SOARES BARROS - ES39987

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E ROUBO MAJORADO. PRELIMINARES DE NULIDADE. PROVAS DIGITAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas por Filipe Feitosa Pereira e Marlus Willian Flores Pereira contra sentença condenatória que os responsabilizou, respectivamente, pelos crimes de latrocínio e roubo majorado (Filipe) e latrocínio (Marlus), fixando-lhes penas de 37 anos e 7 meses e 31 anos e 9 meses de reclusão, ambas em regime fechado. Sustentam nulidades no reconhecimento fotográfico e na cadeia de custódia, além de pleitearem absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, redimensionamento da pena-base.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
(i) saber se a ausência de cumprimento integral do art. 226 do CPP acarreta nulidade do reconhecimento fotográfico;
(ii) saber se houve ilicitude na extração de dados telemáticos do celular da vítima e quebra da cadeia de custódia de provas físicas;
(iii) saber se a fração de exasperação da pena-base por circunstâncias judiciais negativas deve ser limitada a 1/8.

III. Razões de decidir

O reconhecimento de Filipe foi validado por ratificação em juízo, com descrição minuciosa por parte da vítima, afastando-se a nulidade. Quanto a Marlus, sua identificação decorreu de elementos independentes (dados telemáticos e delação do corréu), inaplicando-se o art. 226 do CPP.

O celular foi apreendido junto ao cadáver da vítima e examinado como objeto material de prova, autorizando a extração de dados nos termos do art. 6º, II e III, do CPP. Inexistência de prejuízo ou indícios de manipulação. Quanto às munições e estojos, não foram essenciais à condenação.

A autoria e a materialidade foram demonstradas por múltiplos elementos probatórios: laudos cadavéricos, testemunho do motorista da corrida por aplicativo, mensagens no celular da vítima e declarações do corréu. A tese de fragilidade probatória não prospera.

A pena-base foi fixada com exasperação de 1/6, com fundamento nos antecedentes e na gravidade concreta da conduta. A fixação da fração não é vinculada a parâmetros matemáticos rígidos, desde que fundamentada, como no caso.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento de pessoa realizado em sede policial, ainda que sem a formalidade do art. 226 do CPP, não enseja nulidade quando ratificado em juízo com segurança e apoiado em outras provas. 2. A extração de dados de celular apreendido no local do crime é lícita quando respeitada a cadeia de custódia e ausente prejuízo à defesa. 3. A fração de exasperação da pena-base pode ser superior a 1/8, desde que motivada pela gravidade concreta dos fatos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 6º, II e III; 226; 158-A; CP, arts. 157, § 2º, I e § 2º-A, I, e § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 1.023.115/SE, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, 6ª Turma, j. 12.11.2025; STJ, HC 893.724/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0017555-86.2020.8.08.0048

APELANTES: MARLUS WILLIAN FLORES PEREIRA, FILIPE FEITOSA PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL JOSE SOARES BARROS - ES39987

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Cuidam os autos de dois recursos de Apelação Criminal interpostos por FILIPE FEITOSA PEREIRA e por MARLUS WILLIAN FLORES PEREIRA em face da r. Sentença (ID 16493493) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual condenou:

FILIPE, pela prática dos crimes de latrocínio e roubo majorado (art. 157, § 3º, II, e art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, todos na forma do art. 69, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 37 (trinta e sete) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 35 (trinta e cinco) dias-multa; e

MARLUS pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, do referido Código), à pena de 31 (trinta e um) anos, 09 (nove) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 (quatorze) dias-multa.

Em suas razões (ID 16493520), a defesa de
FILIPE FEITOSA PEREIRA
suscita, preliminarmente, a nulidade do processo por suposta violação ao artigo 226, do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela absolvição dos crimes pelos quais foi condenado por insuficiência probatória, alegando a fragilidade dos elementos coligidos para sustentar o decreto condenatório. Subsidiariamente, busca a redução da pena-base do crime de latrocínio, a fim de que seja aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

Por sua vez, o apelante
MARLUS WILLIAN FLORES PEREIRA
argui (ID 16493524), preliminarmente, a declaração de nulidade do processo por suposta violação ao artigo 226, do Código de Processo Penal, além da ausência de autorização judicial para quebra de dados telemáticos, gerando a nulidade da cadeia de custódia. No mérito, pleiteia a absolvição sob o fundamento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da dosimetria penal, com a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) na exasperação da pena-base do crime de latrocínio.

Em contrarrazões colacionadas (ID 16493527 e 16493528), o Ministério Público de primeiro grau requer o improvimento dos apelos de Filipe Feitosa Pereira e Marlus Willian Flores Pereira, defendendo a manutenção integral de todos os termos da sentença hostilizada. No mérito, sustenta que a autoria e a materialidade restaram sobejamente demonstradas pelo acervo probatório produzido, especialmente pelas mensagens extraídas do celular da vítima e pelos depoimentos testemunhais que confirmam a dinâmica criminosa e a identificação dos autores.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 17133222, manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos, opinando, no mérito, pelo total improvimento das apelações interpostas pelas defesas, para que seja mantida intacta a r. sentença objurgada.

Extrai-se da Denúncia que:

“
(...) Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 20 de setembro de 2020, na Rua Manoel Garrincha, Bairro Serra Dourada I, município da Serra-ES, por volta das 18:02h, o denunciados MARLUS WILLIAN FLORES PEREIRA e FELIPE FEITOSA PEREIRA e um terceiro indivíduo que não foi identificado nos autos, em comunhão de vontades e acordo prévio, mediante GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA, exercida através de arma de fogo, ROUBARAM das vítimas PAULO HENRIQUE DE JESUS VIDAL E DE LUCAS MARQUES DOS SANTOS, os revólveres calibre 32 e 38, que seriam dados ao denunciado MARLUS como pagamento em troca da droga (MACONHA); os denunciados já tinham a intenção de subtrair as armas das vítimas sem entregar a droga, assim que tiveram a posse das armas, mataram as vítimas e fugiram do local, os corpos foram encontradas caídas lado a lado, no interior de uma construção, com vários ferimentos ocasionados por disparos de arma de fogo, conforme o laudo de exame cadavérico, acostado aos autos, e com LUCAS foi encontrado um celular que estava escondido nas suas vestes, conforme foto às fls. 17 e auto de apreensão de fls. 42; consta ainda dos autos, um outro crime praticado por FELIPE FEITOSA PEREIRA, que antes de fugir do local roubou, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, o celular da vítima CLÉRIO FERNANDES MORAES, o motorista do UBER que levará as vítimas até o local, conforme o BU 4322824, de 20/09/2020, as fls. 23.

Consta do procedimento persecutório que no dia dos fatos, a vítimas Pedro Henrique de Jesus Vidal e Lucas Marques dos Santos, por volta das 16:00 h, acionaram o UBER, por meio de
Whatsapp
, de Clério Fernandes Moraes, proprietário de um HB20 de cor vermelha, no qual as vítimas Pedro e Lucas pediram uma corrida até Serra Dourada, ao entrarem no veículo o motorista percebeu que um deles estava com uma mochila e que durante o trajeto, a vítima Pedro ficou ao celular enviando áudios para um indivíduo, avisando que já estavam chegando ao local.

Segundo os autos, o referido indivíduo o qual Pedro mantinha contato, dissera que era para eles se dirigirem a outro ponto, pois estavam no local errado, mandando a nova localização, ao chegarem no local certo, o denunciado FELIPE os esperava na esquina, as vítimas então ao avistarem, mandaram o carro parar e desceram do UBER, e ainda pediram ao motorista que os esperasse no final da rua.

As vítimas, estavam envolvidas no comércio de drogas, e foram atraídas pelo denunciado MARLUS com a proposta de entregar as armas 32 e 38 as quais tinham posse e em troca receberiam uma carga de "chá", nome dado para a droga conhecida como MACONHA, para ser comercializado. Os denunciados combinaram entre si que FELIPE receberia as vítimas e as levaria até a presença de MARLUS, para que pudessem roubar as armas, eliminar as vítimas e fugirem, sem entregar a mercadoria.

Segundo consta dos autos, o denunciado FELIPE recebeu as vítimas, como combinado, e as levou até a presença do denunciado MARLUS, para colocar em prática o plano já delineado por eles. O denunciado MARLUS esperava pelas vítimas em companhia de uma terceira pessoa que não foi identificada nos autos, ato contínuo o denunciado FELIPE retornou para a rua e ficou vigiando a movimentação. Decorridos alguns instantes, ouviu-se disparos de armas de fogo, que atingiram fatalmente as vítimas PEDRO E LUCAS, que vieram a óbito no local do crime, e o denunciado MARLUS evadiu-se do local.

Consta dos autos que, antes de fugir, após os disparos de arma de fogo, o denunciado FELIPE e o terceiro indivíduo que estava com o Denunciado MARLUS foram até o local onde o UBER estava estacionado e mandaram a vítima CLÉRIO FERNANDES MOARES ir embora, mas antes de sair do local, o denunciado FELIPE, mediante grave ameaça, no uso de arma de fogo subtraiu da vítima o seu celular, evadindo-se do local.

Ato contínuo os denunciados e o terceiro elemento, fugiram do local, com as armas.

Após o crime, a Polícia foi acionada a comparecer no local do crime, onde encontraram os corpos das vítimas em uma construção no final da rua Manoel Garrincha, as diligências foram realizadas no local, oportunidade que encontraram o celular da vítima LUCAS, escondido, em sua cueca, onde foi verificado pelos policiais a conversa que a vítima tivera com o denunciado MARLUS WILLIAM FLORES PEREIRA, vulgo MICKEY MOUSE, identificado nas conversas como PTN.

Nas conversas mantidas, o grupo combina a troca de armas de fogo por drogas, e em uma das mensagens o denunciado MARLUS envia um vídeo de uma pistola calibre .380, do mesmo calibre do crime ora narrado, dizendo que havia acabado de adquirir a arma. No aparelho celular da vítima LUCAS pode-se verificar que ela enviou vídeos para o Denunciado MARLUS mostrando-lhe as armas que seriam trocadas por drogas.

Segundo os autos, no local do crime a perícia encontrou 3 estojos calibre .380 e dois cartuchos calibre 380, e no DML foi extraído do corpo da vítima LUCAS MARQUES DO SANTOS um projétil do mesmo calibre.

Nos autos, ouvida a testemunha CLÉRIO, motorista do UBER, este reconheceu o denunciado FELIPE FEITOSA PEREIRA como sendo um dos autores do crime, como sendo também quem subtraiu seu celular, mediante grave ameaça, com uso de arma de fogo.

Assim agindo, incorreram os denunciados FELIPE FEITOSA PEREIRA E MARLUS WILLIAN FLORES PEREIRA, já qualificados, na prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I, §2º-A, II §3º, II, do CP (latrocínio), duas vezes com as vítimas LUCAS MARQUES DOS SANTOS E PAULO VITOR DE JESUS VIDAL; e o denunciado FELIPE FEITOSA PEREIRA qualificado, pela prática do crime 157, § 2º-A, I do CP, com relação a vítima CLÉRIO FERNANDES MORAES razão pela qual requer seja a presente denúncia recebida em todos os seus termos, sejam os Denunciados citados na forma da lei, bem como a produção de todas as provas admitidas em direito, para que, ao final, a presente julgada procedente, devendo os réus serem condenados nas penas cominadas ao crime a ele atribuídos (...).”

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

Inicialmente, os apelantes suscitam a nulidade do processo por violação ao artigo 226, do Código de Processo Penal, argumentando vício no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial.

Não obstante o esforço defensivo, a insurgência não merece prosperar.

Inicialmente, saliento que a autoridade policial apresentou à vítima Clério Fernandes Morais um álbum de fotos com seis fotografias de indivíduos com passagens criminais, visando evitar a indução.

Ademais, é importante destacar, ainda, a evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina ao entendimento de que a inobservância das formalidades previstas no referido dispositivo não gera nulidade absoluta
quando o ato é ratificado em juízo e corroborado por outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório
(AgRg no HC n. 1.023.115/SE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025.)
.

Na hipótese, o reconhecimento de
Filipe Feitosa Pereira,
pela vítima Clério Fernandes Morais em audiência, foi minucioso, destacando características físicas marcantes, como uma cicatriz circular no pescoço e olhos "meio caídos", o que conferiu segurança à identificação.

Quanto a
Marlus Willian
, a sua identificação decorreu de prévia individualização por apelido ("Mickey Mouse") e confirmação por dados telemáticos e delação do corréu, o que afasta a incidência do rito do art. 226, do Código de Processo Penal, tratando-se de mera qualificação de pessoa já conhecida no contexto criminoso.

Rechaço, pois, a preliminar, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (HC 893.724/SP), que dispensa o rigor formal quando a condenação é amparada em prova judicializada independente.

Prosseguindo, no que tange à alegada ilicitude da extração de dados do celular da vítima fatal Lucas Marques dos Santos, sorte não assiste ao apelante Marlus.

O aparelho foi regularmente apreendido na cena do crime, junto ao corpo da vítima, conforme autoriza o artigo 6º, incisos II e III, do Código de Processo Penal. Não se trata de interceptação telefônica de comunicações em curso (Lei nº 9.296/96), mas de análise de objeto material apreendido em investigação de crime contra a vida.

A jurisprudência consolidada admite o acesso ao conteúdo de aparelhos apreendidos em local de crime como meio de prova autônomo e legítimo.

Ademais, afasto a tese de quebra da cadeia de custódia. Eventuais falhas formais na documentação de vestígios (estojos e munições) não implicam nulidade automática se não demonstrado prejuízo concreto ou indício de manipulação indevida, incidindo o princípio
pas de nullité sans grief
.

No que tange à tese de nulidade por suposta
quebra da cadeia de custódia
, suscitada pelo apelante Marlus em relação às munições e aos dados digitais extraídos do aparelho celular da vítima, entendo que a insurgência não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre registrar que a cadeia de custódia, definida pelo artigo 158-A, do Código de Processo Penal, compreende o conjunto de procedimentos para manter e documentar a história cronológica do vestígio, garantindo sua integridade e rastreabilidade.

Todavia, conforme sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eventuais irregularidades formais no rito de documentação não acarretam, por si sós, a ilicitude da prova, sendo imperiosa a demonstração de prejuízo concreto ou de efetiva adulteração do vestígio.

Quanto às
munições e ao estojo calibre .38
, verifico que tais elementos não foram utilizados como prova técnica conclusiva, tampouco serviram de arrimo isolado para o oferecimento da denúncia. A materialidade do crime de latrocínio encontra-se robustamente amparada por outros elementos autônomos, como os laudos cadavéricos e os relatórios de investigação telemática.

No tocante às
provas digitais
, já destaquei que o aparelho celular foi regularmente apreendido em cena de crime, junto ao corpo da vítima fatal, com a devida formalização por meio de auto de apreensão. A localização do aparelho junto ao cadáver, evidenciada em relatório fotográfico, reforça o vínculo material e a licitude da coleta, autorizada pelos incisos II e III do artigo 6º do CPP.

Saliento, por fim, que a defesa não apresentou qualquer indício concreto de manipulação, inserção indevida ou substituição de dados que pudesse comprometer a autenticidade das provas.

Dessa forma, inexistindo prova de adulteração ou prejuízo à ampla defesa — uma vez que o conteúdo esteve disponível para consulta e eventual pedido de perícia complementar, providência não requerida oportunamente —, deve ser mantida a higidez dos elementos probatórios que alicerçaram a condenação.

Deste modo, entendo que o conjunto probatório é coeso e independente desses vestígios isolados. Passo, então, à análise do mérito.

A materialidade delitiva resta cabalmente demonstrada pelo boletim unificado, laudos de exame cadavérico que atestam os óbitos de Pedro e Lucas por disparos de arma de fogo, e autos de apreensão de material balístico calibre .380 coincidente com a arma exibida por Marlus em vídeo.

No tocante à autoria, o acervo probante é uníssono.

A testemunha
CLEITON VITOR MORAIS DOS SANTOS, que
não foi ouvida em juízo em razão de seu óbito, narrou, em sede policial, que as vítimas foram até o Bairro Serra Dourada no dia do crime para levar duas armas de fogo e trocar por substâncias entorpecentes. Vejamos:

“Que tem ciência que este ato está sendo filmado; que conhecia PEDRO e LUCAS do bairro Parque Gramado; que conhecia PEDRO da igreja, há muito tempo; que conheceu LUCAS há apenas dois meses, do kickboxing; que tem ciência que eles tinham participação em tráfico de drogas, não sabendo ao certo o local onde traficavam;
que no dia anterior ao duplo homicidio, PEDRO e LUCAS utilizaram o celular do declarante para gravar um vídeo referente a uma negociação que estavam realizando com uns caras em Serra Dourada; que PEDRO e LUCAS levariam armas para trocar por maconha com esses caras de Serra Dourada
; que não sabe dizer quem são esses caras de Serra Dourada, mas tem ciência que o local onde eles ficam se chama "Pantanal";
que PEDRO e LUCAS levaram duas armas para Serra Dourada, um 32 e um 38; que pelo o que entendeu, eles só iriam negociar o 32, sendo que o outro revólver era para própria segurança
; que o declarante soube do duplo homicidio por intermédio de seu tio CLÉRIO, que levou PEDRO e LUCAS até Serra Dourada;
que esclarece que no sábado à noite, PEDRO pediu emprestado o celular do declarante pela primeira vez para filmar o 32 e no domingo de manhã pegou de novo para filmar o 38; que o declarante chegou a ouvir áudio do cara de Serra Dourada "sufocando", isto é, pedindo que levassem logo a arma para ele; que PEDRO ficou na rua rindo, dizendo que iriam "dar pernada" nesses caras de Serra Dourada
; que PEDRO pediu o celular do declarante emprestado porque o dele não tinha WhatsApp e o de LUCAS não estava filmando”.

Consoante já destacado, foi apreendido no celular da vítima a prova telemática, revelando diálogos entre
Marlus
e a vítima Lucas negociando a troca de revólveres por maconha ("chá") horas antes do latrocínio. Tais mensagens comprovam que as vítimas foram atraídas para uma emboscada em local ermo.

Ainda, a participação de
Filipe
é confirmada pelo depoimento judicial de Clério Fernandes Morais, motorista de aplicativo que transportou as vítimas e teve seu celular subtraído pelos apelantes mediante grave ameaça após os disparos fatais.

Há, ainda, nos autos, vídeo gravado em seara policial, no qual o corréu
F
i
lipe
reconheceu o apelante Marlus em vídeo constante no aparelho, portando a pistola cromada utilizada na negociação criminosa. Ainda, em vídeo filmado na seara policial, o corréu Filipe detalhou ter sido contratado por Marlus para fazer a "escolta" e "dar pernada" nas vítimas.

Assim, ainda que em juízo haja a retratação de tal depoimento, entendo que a nova narrativa apresenta-se isolada e desprovida de verossimilhança.

Passo, agora, à análise da dosimetria da pena.

As defesas pugnam pela aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa na fixação da pena-base.

Examinando-se a sentença, verifica-se que o Juízo
a quo
valorou negativamente os
antecedentes criminais
, fundando-se em condenação transitada em julgado nos autos nº 0003796-39.2020.8.08.0021. A pena-base do crime de latrocínio foi fixada em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Embora a defesa aponte como ideal a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena, a dosimetria é atividade caracterizada pela discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado.

No caso em tela, o incremento foi de 1/6 sobre a pena mínima e mostrou-se proporcional à gravidade concreta e à reprovabilidade da conduta dos agentes, tendo o magistrado fundamentado satisfatoriamente as razões de seu convencimento.

Inexiste direito subjetivo do réu à adoção de fração matemática rígida, prevalecendo o livre convencimento motivado para fins de repressão e prevenção delitiva.

Portanto, mantenho as penas fixadas, porquanto estabelecidas dentro das balizas legais e em estrita observância ao princípio da individualização da pena.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça Especial,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença condenatória.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)